Tribunal: TJDFT
Processo: 0082988-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0082988-94.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL APELADO: LENICE AUGUSTA DOS SANTOS DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 64534278), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. EXTINGO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora